Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O fato de não se acolher os argumentos apresentados pelas partes ou não fazer menção expressa aos dispositivos legais que lhes consideram favoráveis, não caracteriza vício a ser sanado na via dos Declaratórios. Basta que sejam apresentados os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes, e isso foi feito.
2. Ausentes vícios suscetíveis de serem corrigidos na via dos Declaratórios, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.
3. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os Embargos de Declaração, cujo objetivo é tão somente depurar imperfeições no Julgado.
4. Embargos de Declaração improvidos.